Tribunal: STF
Processo: ARE 1575177
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.  APREENSÃO QUE, EM VERDADE, SE DEU A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA E NÃO ISOLADA, MAS CORROBORADA POR CAMPANA QUE A CONFIRMOU. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão do TJSP que condenou os réus EGILDO AMARO DOS SANTOS, MARCOS DE MOURA ANTONIO e FRANCISCO WAGNER HONORIO como incursos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. Nos três recursos a alegação, em suma, é de que as buscas policiais no imóvel no qual foram encontradas as drogas teriam se dado sem autorização judicial e com base apenas em denúncia anônima.  



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento dos recursos e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, nos crimes de natureza permanente — como neste caso, o tráfico de drogas, cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que presentes fundadas razões, as quais devem ser justificadas a posteriori



    4. As diligências policiais não se deram, diferentemente do que podem sugerir os recursos, simplesmente a partir de uma genérica denúncia anônima, embora tal denúncia tenha ocorrido.



    5. Houve, ao contrário, uma denúncia que, conquanto anônima, se mostrava verossímil e detalhada, a qual indicou precisamente que um determinado veículo – Chevrolet Onix branco –, em um determinado dia específico, entregaria um carregamento de drogas no endereço. A partir dessas informações, os policiais civis teriam se dirigido ao local, realizado breve campana, constatado a chegada do veículo e visto o condutor desembarcar e a retirar objetos do porta-malas



    6. Não há que se confundir, por evidente, justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime



    7. A eventual desconstituição deste contorno exigiria o revolvimento do conjunto fático probatório, vedado nesta via, nos termos da Súmula 279



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recursos extraordinários aos quais se nega provimento.